Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709325-75.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA, DIVINA MARIA XAVIER, MARIA MACHADO AGUIAR VIEIRA, JOAO CARLOS MACHADO, SANDRA GIFFONI DI MARQUI DECISÃO Os recursos inominados interpostos são desertos. Os recorrentes interpuseram os recursos em 26 de julho de 2023 (ID 50105089 e 50105104) no qual formularam pedidos de gratuidade de justiça, que foram indeferidos conforme decisão ID 50554992. Intimados a promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, os recorrentes não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA